Tribunal: STJ
Processo: 0813223-10.2018.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606950 - PE (2024/0092634-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO ALVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO BELTRAO
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, para contratos
firmados antes da vigência da
não era exigida a intimação
Lei 13.465/2017,
pessoal do devedor acerca do dia, hora e local dos leilões, sendo suficiente a
comunicação por correspondência enviada ao endereço constante do contrato.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base em certidões cartorárias dotadas de
fé pública, pela regularidade da intimação pessoal para purgação da mora e pela
ciência inequívoca dos leilões, afastando a alegação de nulidade do
procedimento.
3. A pretensão de reexaminar a suficiência da comunicação realizada e a
regularidade do procedimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia.
5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para, em parte, conhecer do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52608815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 9f0f29ac-de55-44bd-bbfc-013955947a1e

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 9f0f29ac-de55-44bd-bbfc-013955947a1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606950 - PE (2024/0092634-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDUARDO ALVES RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO BELTRAO
ADVOGADO
: ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, para contratos
firmados antes da vigência da
não era exigida a intimação
Lei 13.465/2017,
pessoal do devedor acerca do dia, hora e local dos leilões, sendo suficiente a
comunicação por correspondência enviada ao endereço constante do contrato.
2. O Tribunal de origem concluiu, com base em certidões cartorárias dotadas de
fé pública, pela regularidade da intimação pessoal para purgação da mora e pela
ciência inequívoca dos leilões, afastando a alegação de nulidade do
procedimento.
3. A pretensão de reexaminar a suficiência da comunicação realizada e a
regularidade do procedimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

5. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para, em parte, conhecer do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA CRISTINA DE
FIGUEIREDO BELTRÃO E OUTRO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal
art. 105, inciso III,
Regional Federal da 5a Região, assim ementado (e-STJ, fls. 578):

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SFH. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PROCEDIMENTO
DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA
MORA.
REGULARIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Trata-se, na origem, de ação ordinária
ajuizada pelos ora apelantes em face da Caixa Econômica Federal, com vistas
a anular o procedimento de execução extrajudicial que consolidou a
propriedade do imóvel em comento em favor da instituição financeira, em
virtude do inadimplemento de financiamento imobiliário outrora firmado entre
as partes, e o consequente leilão; 2. O juízo a quo julgou os pedidos
improcedentes. Daí, o apelo que se examina, no qual se requer o
reconhecimento da nulidade do referido procedimento com base na teoria da
imprevisão e na violação aos princípios da boa- fé objetiva e da função social
do contrato, por parte da CEF; 3. O procedimento de consolidação da
propriedade está previsto no
e 27 da
que dispõem, em
art. 26
Lei no 9.514/97,
seus parágrafos, que o fiduciante deverá ser intimado pessoalmente ou por
edital, em caso de se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, para
satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida; 4. Nesse contexto,
não se verifica qualquer sinal de descumprimento do rito estabelecido para que
fosse processada a execução extrajudicial levada a efeito no caso em apreço.
Conforme se depreende dos autos, a instituição financeira juntou cópia das
certidões expedidas pelo Oficial do Registro de Títulos e Registros da Comarca
de Recife/PE (id. 4058300.12390985), nas quais é informado que ele intimou
pessoalmente o autor acerca da purgação da mora; 5. Detentores que são, os
escreventes cartorários, de fé pública, deu-se ensejo à notificação pessoal da
parte devedora, nisso não havendo qualquer tipo de falha ao procedimento
estabelecido na
parágrafo 3o e 4o , de modo que qualquer
Lei 9.514/97, art. 26,
identificação de mácula na tramitação, a desconstituir a presunção de
legitimidade estabelecida sobre ela, dependeria de sólida prova em sentido
contrário (infirmando sua regularidade formal), o que não aconteceu na lide em
debate; 6. No que se refere à notificação da realização do leilão, em
cumprimento da providência atualmente exigida pelo § 2o-A do
da
art. 27
incluído pela
observa-se que a CEF enviou
Lei 9.514/1997,
Lei 13.465/2017,
correspondências ao endereço dos apelantes que foram entregues ao porteiro
do local, dando ciência dos leilões a serem realizados; 7. Assim, tudo milita no
sentido do reconhecimento da regularidade no procedimento de execução
extrajudicial, que culminou com a adjudicação do bem, ocorrendo a
consolidação da propriedade do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal;
8. Apelação improvida. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por
cento) sobre o valor arbitrado na sentença sem prejuízo da gratuidade de
justiça já deferida."

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 616).
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
da
c/c parágrafo único do
do Decreto-
art. 39, inciso II,
Lei 9.514/1997
art. 36
, pois teria sido imprescindível a intimação pessoal dos devedores acerca do dia, hora e
Lei 70/1966
local dos leilões, sendo nulo o procedimento extrajudicial sem essa ciência.
, pois teria havido inobservância do rito de
(ii)
§ 1o, da
art. 26,
Lei 9.514/1997
intimação para purgação da mora e da garantia de ciência efetiva, o que macularia a consolidação e
os atos subsequentes.
, pois
(iii)
do Decreto-
c/c
da
art. 34
Lei 70/1966
art. 39, inciso II,
Lei 9.514/1997
teria sido possível purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação; a ausência de intimação
pessoal dos leilões teria impedido o exercício desse direito.
, pois teria havido contradição
(iv)
do Código de Processo Civil
art. 1.022, inciso I,
não sanada no acórdão recorrido quanto à exigência de notificação pessoal dos leilões, justificando
o manejo dos embargos de declaração.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 720-731 e 736-747).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório. Decido.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegam nulidades no procedimento de
execução extrajudicial do contrato de financiamento imobiliário, afirmando ausência de intimação
pessoal para purgar a mora, falta de intimação pessoal quanto ao dia, hora e local dos leilões e
impossibilidade de purgar a mora até a arrematação, além de inobservância do devido processo
legal; propõem ação ordinária para anular a consolidação da propriedade em favor da credora e os
atos expropriatórios subsequentes.
A sentença julga improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do
procedimento de execução extrajudicial e rejeitando as teses dos autores (e-STJ, fls. 576-579).
No acórdão, a 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região nega provimento à
apelação, assentando que houve intimação pessoal para purgação da mora (art. 26 da
e que, quanto aos leilões, foram enviadas correspondências ao endereço dos
Lei 9.514/1997)
apelantes, entregues ao porteiro, em cumprimento da providência exigida pelo § 2o-A do
da
art. 27
mantém-se a sentença e majoram-se honorários (e-STJ, fls. 578-579).
Lei 9.514/1997;
O agravo preenche os pressupostos de admissibilidade, uma vez que impugna os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente a aplicação das Súmulas 7
/STJ e 284/STF. Superada a fase de admissibilidade do agravo, passa-se à análise do recurso
especial.
1. Da negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

A parte recorrente alega que o Tribunal de origem incorreu em contradição ao rejeitar
seus embargos de declaração (e-STJ, fls. 626), pois o acórdão teria se baseado na
para validar a ciência dos leilões, embora o contrato seja anterior à sua
Lei no 13.465/2017
vigência, o que demandaria a aplicação da tese de necessidade de intimação pessoal.
Não se verifica, contudo, o vício apontado. O acórdão recorrido enfrentou a
controvérsia, apresentando os fundamentos que o levaram a concluir pela regularidade do
procedimento. O Tribunal
registrou expressamente que, quanto à notificação dos leilões, "
a quo
a
CEF enviou correspondências ao endereço dos apelantes que foram entregues ao porteiro do
" (e-STJ, fl. 577), providência que entendeu
local, dando ciência dos leilões a serem realizados
suficiente para validar o ato.
Ainda que se discuta a correção jurídica da fundamentação, não há contradição interna
no julgado. O órgão julgador expressou de forma clara e coerente seu entendimento, afastando a
tese de nulidade. A mera discordância da parte com a solução jurídica adotada não configura
negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do
feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

Afasta-se, portanto, a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
2. Da imprescindibilidade de notificação pessoal do devedor acerca do dia, hora e
local dos leilões (art. 39, inciso II, da
c/c parágrafo único do
do Decreto-
Lei 9.514/1997
art. 36
.
Lei 70/1966)
A parte recorrente sustenta a imprescindibilidade da intimação pessoal dos devedores
acerca do dia, hora e local dos leilões, sob pena de nulidade do procedimento extrajudicial. O
acórdão recorrido, ao analisar a questão, afirmou que a CEF enviou correspondências ao endereço
dos apelantes, entregues ao porteiro, em cumprimento da providência exigida pelo § 2o-A do art. 27
da
(e-STJ, fls. 577-578).
Lei 9.514/1997
Entende-se que a tese foi devidamente prequestionada, ainda que de forma implícita,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou sobre a regularidade da ciência dos leilões,
dialogando com a matéria de fundo.
No mérito, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que é
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, de
modo a proporcionar-lhe a defesa de seus interesses, especialmente a possibilidade de purgar a
mora ou exercer o direito de preferência.
Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. A intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão não era exigida
antes da
Precedentes.
Lei 13.465/2017.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
,
REsp n. 1.906.985/MT,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
8/9/2025,
11/9/2025,

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM ALIENADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Na aplicação do
o do Decreto 911/96, a jurisprudência do Superior
art. 2
Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, de modo a proporcionar-lhe a defesa de seus interesses,
especialmente ante a possibilidade de o credor vir a lhe cobrar eventual saldo
remanescente posteriormente." (AgInt no
Relator
REsp n. 1.800.044/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
11/6/2019,
.
14/6/2019)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.076.261/AP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
11/3/2025,
22/5/2025,

Embora a
tenha introduzido o § 2o-A ao
da
Lei n. 13.465/2017
art. 27
permitindo a comunicação por correspondência aos endereços constantes do
Lei n. 9.514/1997,
contrato, a jurisprudência desta Corte,
, como
em contratos firmados antes da vigência dessa lei
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

no caso,
, tem exigido a intimação
ou na ausência de comprovação de ciência inequívoca
pessoal.
A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO COM
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O
ART. 1.022
ENDEREÇO DO CONTRATO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A questão consiste em saber se houve nulidade no procedimento de leilão
extrajudicial por ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária,
impedindo-a de exercer o direito de preferência. Hipótese em que o contrato de
financiamento imobiliário foi firmado em 5/4/2011.
2. O preceito contido no § 2o-A do
da
com a redação
art. 27
Lei n. 9.514/1997,
conferida pela
dispõe expressamente que a comunicação
Lei n. 13.465/2017,
ao devedor deve ser realizada "mediante correspondência endereçada aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico", razão
pela qual não se exige a intimação pessoal.
3. No caso dos autos, trata-se de contrato firmado antes de
quando
12/7/2017,
entrou em vigor a
não sendo necessária a intimação do
Lei n. 13.465/2017,
devedor fiduciante da data da realização do leilão, haja vista que, no momento
da realização do ato, o bem já não mais lhe pertencia.
4. Ademais, o Tribunal de origem, considerando a particularidade do caso
concreto, concluiu pela regularidade do procedimento da intimação tanto para
purgação da mora quanto para a data da realização do leilão. Desse modo,
elidir a conclusão da Corte a quo, com o fim de acolher a pretensão da
recorrente de nulidade do procedimento em razão da ausência de intimação dos
leilões, demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável em recurso especial, consoante a
Agravo
Súmula n. 7/STJ.
interno improvido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.383.447/PR,
Ministro Humberto Martins
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
23/4/2025,

O acórdão recorrido, todavia, com base na análise do conjunto fático-probatório,
notadamente as certidões expedidas pelo Oficial do Registro de Títulos e Registros da Comarca de
Recife/PE (ID 4058300.12390985), que gozam de fé pública, concluiu pela regularidade da
intimação pessoal do autor acerca da purgação da mora. A inversão de tal entendimento
demandaria, inequivocamente, o reexame dos fatos e das provas que alicerçaram a convicção do
Tribunal
.
a quo
Aliás, confira:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PARA
CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR, EM CARÁTER ANTECEDENTE.
REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA PURGA DA
MORA. EDITAL. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. "A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a
nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a
ciência inequívoca do agravante" (AgInt no AgInt no AREsp 1.463.916/SP,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
3/12/2019,
9/12/2019)
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 2.492.258/RJ,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
7/4/2025,
11/4/2025,

Com efeito, a pretensão de reavaliar o conteúdo das certidões cartorárias e a eficácia da
notificação, afastando a presunção de legitimidade inerente aos atos praticados por agente dotado
de fé pública, encontra óbice intransponível na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Qualquer
discussão acerca da tese da "
" não é suficiente para superar a Súmula 7
revaloração da prova
quando o que se pretende, em última análise, é reexaminar a base fática sobre a qual se assentou a
conclusão da instância ordinária.
3. Da Intimação para Purgação da Mora (Art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997)
Os Agravantes insistem na imprescindibilidade da intimação pessoal dos devedores
acerca do dia, hora e local dos leilões, sob pena de nulidade do procedimento extrajudicial,
invocando a
e o Decreto-
Lei no 9.514/1997
Lei no 70/1966.
É fundamental observar que o contrato de financiamento em discussão foi celebrado em
conforme consignado na petição inicial e nas decisões das instâncias ordinárias. A
26/01/1994,
que introduziu o § 2o-A ao artigo 27 da
e que
Lei no 13.465/2017,
Lei no 9.514/1997
expressamente passou a exigir a comunicação das datas, horários e locais dos leilões ao devedor, é
posterior à constituição do vínculo contratual entre as partes.
A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando o princípio
, tem
tempus regit actum
reiteradamente afirmado que a exigência de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão
não era aplicável aos contratos celebrados antes da vigência da
Nesse sentido,
Lei no 13.465/2017.
é relevante o seguinte precedente:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL. FINALIDADE DA INTIMAÇÃO PREENCHIDA.
EDITAL. PREÇO VIL. REEXAME DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. A intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão não era exigida
antes da
Precedentes.
Lei 13.465/2017.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
,
AREsp n. 1.381.985/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
8/9/2025,
11/9/2025,

Este precedente é elucidativo ao estabelecer que a exigência de intimação pessoal para
os leilões não era uma condição legal para os contratos anteriores à Lei no 13.465/2017.
Consequentemente, para um contrato firmado em 1994, a tese de nulidade baseada na ausência de
intimação pessoal para o leilão, sob a égide de uma norma posterior, não se sustenta. O fato de o
acórdão recorrido ter feito menção ao § 2o-A do
da
introduzido pela
art. 27
Lei no 9.514/1997,
ao validar a comunicação dos leilões por correspondência entregue ao
Lei no 13.465/2017,
porteiro, não altera a premissa de que a exigência de intimação pessoal, tal como arguida pelos
Agravantes, não era legalmente imposta à época da contratação, sob o regime aplicável.
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

Ainda que se considerasse a necessidade de comprovação de ciência inequívoca, a
avaliação da entrega de correspondências ao porteiro e sua suficiência para caracterizar tal ciência
é matéria que se insere no contexto fático-probatório da demanda. O Tribunal
, soberano na
a quo
análise das provas, concluiu pela regularidade da comunicação, o que implicaria que a alteração de
tal conclusão exigiria o reexame de fatos e provas, atraindo o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Nesse diapasão, o seguinte precedente reforça a impossibilidade de revisão de tal
matéria em sede de recurso especial:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE
BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR COMPROVADA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
CONFIGURADA.
REVISÃO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, MAS,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do
leilão extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. De igual forma, a orientação firmada nesta Corte Superior entende que não
se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar
demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa
extensão, negar-lhe provimento."
(
relator
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.860.665/RO,
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
g.n.)
14/4/2025,
23/4/2025,

Desse modo, seja pela aplicação do
aos contratos anteriores à
tempus regit actum
seja pelo óbice da
para reexaminar a suposta ciência
Lei no 13.465/2017,
Súmula 7/STJ
inequívoca, a tese recursal dos Agravantes quanto à nulidade dos leilões por ausência de intimação
pessoal não prospera.
4. Da Possibilidade de Purgação da Mora até a Assinatura do Auto de
Arrematação (Art. 34 do Decreto-
c/c
II, da
Lei no 70/1966
Art. 39,
Lei no 9.514/1997)
A tese recursal dos Agravantes de que seria possível purgar a mora até a assinatura do
auto de arrematação, e que a ausência de intimação pessoal dos leilões teria impedido o exercício
desse direito, encontra-se intrinsecamente ligada às teses anteriores. Tendo-se concluído pela
regularidade da intimação para purgação da mora e, quanto aos leilões, pela não exigência legal de
intimação pessoal na forma pretendida para o contrato em tela (além da incidência da Súmula 7/STJ
para o reexame fático de ciência), a premissa de que os Agravantes foram impedidos de exercer o
direito de purgação da mora até a arrematação é fragilizada.
Com efeito, a avaliação se houve, de fato, cerceamento desse direito também
demandaria a revisão das conclusões fáticas da Corte de origem, o que igualmente atrai o óbice da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

Por fim, não se identifica, nos argumentos apresentados para fins de dissídio
jurisprudencial, a demonstração da similitude fática e do tratamento jurídico diverso que seriam
aptos a ensejar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional,
especialmente diante das particularidades temporais da legislação aplicável ao caso e das
conclusões fáticas da instância de origem.
5. Conclusão
Diante do exposto, com fulcro nas razões supra,
do Agravo para, em parte,
CONHEÇO
do Recurso Especial e, nessa extensão,
.
CONHECER
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o
desprovimento do agravo em recurso especial, majoram-se os honorários advocatícios
sucumbenciais fixados na origem de 11% (onze por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o,
do mesmo diploma legal, por serem os Agravantes beneficiários da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52303540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:28
Código de Controle do Documento: 00ae84b0-c2c0-40bd-88ce-200ca7566318

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.606.950 / PE
Número Registro: 2024/0092634-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08132231020184058300 8132231020184058300
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO ALVES RIBEIRO
AGRAVANTE : MARIA CRISTINA DE FIGUEIREDO BELTRAO
ADVOGADO : ELIEL SANTOS JACINTHO - RJ059663
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
24/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52588350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:40
Código de Controle do Documento: d8861b6c-8b0a-40c6-a883-8c54abfdcadf

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:56:40
Código de Controle do Documento: d8861b6c-8b0a-40c6-a883-8c54abfdcadf